Tribunal: TJDFT
Processo: 0723563-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. HONORÁRIOS. DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Configurado o error in judicando em considerar preclusa a impugnação ao cumprimento de sentença, visto que não restou devidamente solucionada a questão relativa ao quantum debeatur, o que ensejou nova impugnação por parte do executado para, enfim, ser proferido provimento jurisdicional completo.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.